Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. REQUISITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA. FORMAÇÃO DO TÍTULO. SÓCIO RETIRANTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para alcançar bens de seus sócios, cingindo-se a controvérsia dos autos na presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida, observada a relação de consumo subjacente à lide.
2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de afastamento momentâneo da personalidade própria do devedor para que se atinjam bens de seus sócios, quando presentes os requisitos legais. 2.1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil.
3. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis.
4. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e, tampouco, o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais.
5. Descabido o afastamento da responsabilidade do sócio objeto da pretensão recursal. 5.1. Tratando-se de relação de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da demonstração de eventual fraude na gestão da sociedade, tendo lugar, conforme a própria dicção normativa, quando a personalidade jurídica se apresentar como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5.2. A alegada provisoriedade na composição da sociedade, por si só, não afasta a responsabilidade do sócio. 5.3. A limitação temporal de que trata o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando, como no presente caso, a despeito de ultrapassado o prazo de que trata o dispositivo, a dívida foi constituída no período em que o sócio retirante ainda figurava no quadro societário.
6. Recurso conhecido e não provido.